Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante consulta ao processo de origem, Pje 0773062-75.2024.8.07.0016, foi proferida decisão no dia 18/09/2024, que antecipou os efeitos da tutela da urgência e determinou ao Distrito Federal que providencie, no prazo de 15(quinze) dias, a submissão da parte autora a consulta em oncologia clínica, por se tratar de medida essencial para definição do seu tratamento. Com razão o Ministério Público na manifestação de Id 64301011, pois não há nos autos relatório médico no qual seja possível aferir qual o tratamento adequado para o diagnóstico da Agravante, motivo pelo qual ela deverá juntar aos autos, no prazo de 05(cinco) dias, o relatório médico necessário, no qual esteja prescrito o tratamento que necessita, de modo a permitir a análise do pedido formulado em sede de antecipação recursal. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator